Tribunal: TJMT
Processo: 1002189-97.2024.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002189-97.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MR CROCANTE PIZZARIA LTDA - CNPJ: 36.084.095/0001-16 (APELANTE), MARCUS VINICIUS LOPES BARBOZA - CNPJ: 33.722.499/0001-08 (APELANTE), FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – QUESTÃO EMINENTEMENTE DE DIREITO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – INAPLICABILIDADE DO CDC – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova pericial, quando se tratar de matéria exclusivamente de direito e a prova for desnecessária à resolução da lide.

Inviável o reconhecimento de relação de consumo quando os recursos do contrato foram destinados ao fomento de atividade empresarial, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

A simples alegação de abusividade dos encargos pactuados não basta para autorizar a revisão judicial do contrato, sendo imprescindível a demonstração de discrepância superior à média de mercado, o que não restou comprovado nos autos.

Ausente qualquer vício que comprometa a higidez da sentença, impõe-se o desprovimento do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1002189-97.2024.8.11.0037

APELANTES:

MR CROCANTE PIZZARIA LTDA E OUTRO

APELADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MR CROCANTE PIZZARIA LTDA
e
OUTRO
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca Primavera do Leste-MT,
Dr.

Alexandre Delicato Pampado
, lançada nos autos dos embargos à execução

a
juizados em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, que
julgou improcedentes
os pedidos, bem como condenou a parte embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor da parte embargada fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observado o artigo 98, §2o, do mesmo
Códex
.

Irresignados, os apelantes interpuseram recurso de apelação sustentando, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil requerida.

No mérito, pugnam pela revisão das cláusulas contratuais impugnadas, com o afastamento da mora, a limitação dos juros remuneratórios e a extinção da execução, sob o argumento de inconstitucionalidade da Lei no. 10.931/2004, que regula a cédula de crédito bancário (Id 289593390).

Contrarrazões foram apresentadas pela instituição financeira apelada no Id 289593392, pugnando pela rejeição da preliminar e pelo desprovimento do recurso.

Sustenta que a controvérsia trata de matéria exclusivamente de direito, prescindindo de produção probatória, e que os contratos firmados são válidos e regulares, inclusive quanto à taxa de juros pactuada, que estaria dentro dos parâmetros do mercado. Rechaça, ainda, a alegação de inconstitucionalidade da legislação aplicável.

Dispensados do recolhimento do preparo (Id 290804380).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
MR CROCANTE PIZZARIA LTDA
e
MARCUS VINICIUS LOPES BARBOZA
contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução ajuizada em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, no bojo da execução aparelhada por duas Cédulas de Crédito Bancário (C20532888-8 e C10539319-0), cujos valores atualizados totalizam o montante de R$208.284,37 (duzentos e oito mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos).

Inicialmente, afasto a alegação de nulidade processual por cerceamento de defesa.

O magistrado de origem indeferiu, de forma fundamentada, a produção de prova pericial contábil, com base no entendimento de que a controvérsia trazida nos autos refere-se a matéria exclusivamente de direito, atinente à validade de cláusulas contratuais usualmente estipuladas em cédulas de crédito bancário.

Em hipóteses como a presente, a jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente reconhecido que a análise das cláusulas tidas por abusivas prescinde de instrução probatória, bastando a avaliação da documentação contratual já colacionada aos autos.

Nesse sentido:

“REVISIONAL DE CONTRATO –
CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA
- JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. In casu, a falta de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária a sua realização, em razão das demais provas constantes nos autos e o mérito versar sobre questões exclusivamente de direito, bastando a análise do contrato firmado para constatar a incidência ou não de encargos abusivos. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ. Não constatada a abusividade dos juros remuneratórios no contrato firmado, deve ser mantida a sentença que determinou a sua manutenção. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10238595320228110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

Ademais, o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil confere ao magistrado o poder-dever de indeferir as provas cuja produção se revele inútil ou protelatória, como corretamente reconhecido no caso concreto. Inexistindo demonstração de efetivo prejuízo processual, tampouco de violação ao contraditório e à ampla defesa, não há que se falar em nulidade.

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito.

Não procede a tese de aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes. O contrato foi firmado por pessoa jurídica com o intuito de fomentar atividade empresarial, o que afasta a caracterização de consumidor final, nos moldes do artigo 2o do CDC. Por consequência, é inaplicável a inversão do ônus da prova, bem como as demais prerrogativas previstas na legislação consumerista.

A pretensão revisional deduzida nos embargos à execução baseia-se em alegações genéricas de abusividade dos encargos contratualmente pactuados, sem qualquer comprovação de que os juros remuneratórios convencionados extrapolam de forma significativa a taxa média de mercado praticada à época da contratação.

A taxa pactuada – 0,49% ao mês, equivalente a 6% ao ano, acrescida da SELIC – revela-se compatível com os índices divulgados pelo Banco Central do Brasil, não configurando abusividade. Como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, somente se justifica a intervenção judicial quando demonstrada uma discrepância superior a uma vez e meia a média de mercado, o que não ocorreu no presente feito (REsp 1.061.530/RS).

De igual modo, não se sustenta a tentativa de descaracterizar a mora com base na alegada ilicitude das cláusulas contratuais, haja vista a inexistência de vícios jurídicos que comprometam a higidez dos títulos executados.

No que se refere à validade da Cédula de Crédito Bancário, igualmente não assiste razão à parte apelante. A tese de inconstitucionalidade da Lei no. 10.931/2004 encontra-se superada, tendo o Supremo Tribunal Federal, em diversos precedentes – dentre eles o ARE 968.551, rel. Min. Marco Aurélio –, reconhecido a validade formal e material da referida norma e, por conseguinte, a exequibilidade das cédulas por ela instituídas.

Dessa forma, ausentes elementos que infirmem os fundamentos lançados na sentença objurgada, impõe-se a sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida à parte apelante (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025